Tribunal: TJSP
Processo: 1048858-51.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Parcelas vencidas no quinquênio que antecede a impetração do mandado de segurança a fim de receber os proventos de pensão por morte sem o redutor de 25% – Pretende-se que o termo inicial do cômputo dos juros de mora se dê com a notificação da autoridade coatora no mandado de segurança que reconheceu o direito da autora – Não acolhimento – Cômputo que deve se dar

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Parcelas vencidas no quinquênio que antecede a impetração do mandado de segurança a fim de receber os proventos de pensão por morte sem o redutor de 25% – Pretende-se que o termo inicial do cômputo dos juros de mora se dê com a notificação da autoridade coatora no mandado de segurança que reconheceu o direito da autora – Não acolhimento – Cômputo que deve se dar com a citação da ré na ação de cobrança – Sentença mantida – Recurso improvido.